Tribunal: STF
Processo: ARE 1349580
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Partido Social Liberal Nacional (peça 163) em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que, em sede de embargos de declaração, restou assim ementado, no ponto que interessa (peça 161):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO SOCIAL LIBERAL. EXERCÍCIO DE 2014. DESAPROVAÇÃO. EMBARGOS DO MPE: ANÁLISE DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS. COMPETÊNCIA. LITÍGIOS. JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. PERCENTUAL TIDO POR IRREGULAR. CÔMPUTO. TOTALIDADE DOS VALORES RECEBIDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. EMBARGOS DO PARTIDO: REFORMA. SEDE PARTIDÁRIA. NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVAS. ANÁLISE. APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral c.c. o art. 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração é admissível para: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material, o que não ocorreu no caso dos autos.



    […]



    DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO PARTIDO



    5. Conforme apontado no acórdão combatido, em que pese haver cessão de uso gratuito do imóvel em favor da agremiação (salas 103, 104, 105 e 106), não puderam ser desconsideradas as informações obtidas por circularização, como instalação da sede regional em imóvel do filho do presidente do PSL e coexistência de 2 (duas) pessoas jurídicas distintas simultaneamente em um mesmo espaço e sem evidente correlação quanto ao seu objeto, exceto por se tratar de empresa de propriedade do presidente do partido, que funcionaria nas salas 103 e 104.



    6. Os gastos com recursos públicos devem obedecer aos princípios da transparência, da moralidade, da economicidade, da razoabilidade, exatamente para que os gastos com o Fundo Partidário não percam a natureza de sustentação do nosso modelo republicano.



    7. No julgamento das contas, este Tribunal apreciou a questão à luz de sua pacífica jurisprudência e destacou que, embora a agremiação tenha informado que a reforma era indispensável para abrigar a sede partidária, segundo permitido por esta Corte na Consulta nº 529-88, relatora designada a Ministra Rosa Weber, j. em 20.2.2019, não houve a demonstração da imprescindibilidade das benfeitorias realizadas no imóvel.



    8. Não merece prosperar a tese de que não foi considerado todo o contexto probatório dos autos ou de que o Tribunal não se pronunciou sobre o pedido de produção de novas provas, porquanto analisadas todas as provas produzidas tempestivamente. O marco temporal tem por escopo privilegiar os princípios caros ao processo eleitoral, como o da celeridade e o da segurança jurídica, já que entendimento contrário acarretaria infindáveis revisões das contas em virtude da análise de provas extemporâneas. Precedentes.



    9. Inexiste, no caso vertente, negativa de prestação jurisdicional, haja vista que o acórdão impugnado está alicerçado em fundamentação apta à solução da controvérsia, com a devida entrega da prestação jurisdicional.



    O recorrente alega violação às normas contidas no art. 17, § 1º, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    O objeto deste recurso extraordinário é saber se a reforma da sede do partido em Recife/PE está abarcada pelo princípio da autonomia partidária, que além de repelir qualquer possibilidade de controle ideológico do Estado sobre os partido políticos, cria em desfavor daquele barreira impeditiva acerca da gerência de sua estrutura e funcionamento interno.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário com agravo.



    É que a matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação ao 17, § 1º, da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido, atraindo os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, Relator o ministro Edson Fachin – meus grifos)



    Não se ignore, bem por isso, que esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    (ARE 1.271.070 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli – meus grifos e no original)



    Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à parte recorrente, eis que a controvérsia seria solucionada com interpretação de normas infraconstitucionais. Tal circunstância faz caracterizar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa.



    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: ARE 1.091.675 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 1.190.825 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.345.630, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.350.724 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL DE 2014. PARTIDO POLÍTICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.325.987 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei n. 9.265/96, art. 1º e Resolução TSE n. 23.478/2016, art. 4º).



    Publique-se.



Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator